Tribunal: STF
Processo: Rcl 94655
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Walter Matos de Oliveira contra acórdãos proferidos pela 3ª Turma Recursal Mista das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos do processo nº 0828918-63.2022.8.12.0110 e dos embargos de declaração nº 0828918-63.2022.8.12.0110/50003, sob a alegação de desrespeito à Súmula Vinculante nº 60 do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 1234 da repercussão geral (RE 1.366.243/SC).

A parte reclamante narra que, em 24/11/2022, foi ajuizada, na origem, ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da qual pleiteou o fornecimento do medicamento Rituximabe para o tratamento de neuromielite óptica (CID G36).

Alega que, “após o STF determinar o retorno dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a 3ª Turma Recursal Mista reformou integralmente o julgado anterior e julgou improcedente o pedido, aplicando os critérios do Tema 1234 da repercussão geral, consubstanciado na Súmula Vinculante 60 do STF (RE 1.366.243/SC)” (eDoc. 1, fl. 3).

Sustenta que a improcedência “foi fundamentada exclusivamente na ausência de provas técnicas exigidas pelos novos critérios do Tema 1234”, embora a parte autora “jamais tenha sido intimada para se manifestar sobre os novos parâmetros, adequar o pedido ou complementar o conjunto probatório” (eDoc. 1, fl. 4).

Afirma que o acórdão reclamado aplicou os critérios materiais do Tema 1234, mas “desrespeitou diretamente a Súmula Vinculante nº 60 do STF, que exige prévia intimação das partes e proíbe decisão surpresa” (eDoc. 1, fl. 4).

Relata que opôs embargos de declaração, nos quais apontou violação ao contraditório, ao devido processo legal e à vedação de decisão surpresa. Aduz, contudo, que a autoridade reclamada rejeitou os aclaratórios sob o fundamento de que “a aplicação de precedente vinculante, sobretudo em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador, não se exigindo, para tanto, prévia intimação das partes” (eDoc. 1, fl. 4).

Diante disso, requer, em sede liminar, a suspensão imediata da eficácia dos acórdãos reclamados, com o restabelecimento provisório da decisão anteriormente favorável ao reclamante, assegurando o fornecimento do medicamento Rituximabe até ulterior deliberação desta Corte (eDoc. 1, fls. 9-10).

No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar os acórdãos reclamados e determinar que novo julgamento seja proferido somente após a prévia intimação das partes para manifestação acerca da incidência dos critérios do Tema 1234, com a reabertura do contraditório e a possibilidade de complementação da instrução probatória (eDoc. 1, fl. 11).

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Conforme se extrai dos autos, o Juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido (eDoc. 2, fls. 165/180), em sentença proferida em 6/11/2023, determinando o fornecimento do medicamento Rituximabe para o tratamento de Neuromielite Óptica (CID G36).

A sentença foi proferida antes da consolidação, por esta Suprema Corte, dos parâmetros vinculantes fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, cujas atas foram publicadas em 30/09/2024 e 19/09/2024, respectivamente.

Em 23/10/2024, a decisão foi mantida em sede de recurso inominado, com fundamento nos critérios então adotados a partir do Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça, conforme a ementa do julgado (eDoc. 2, fls. 221/224):

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA – PRELIMINAR – INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO – REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – LAUDO QUE ATESTA A INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS PREVISTOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS CONTIDOS NO RECURSO ESPECIAL Nº 1.657.156/RJ – NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso do Sul opôs embargos de declaração (eDoc. 2, fls. 233/240), apontando omissão quanto à incidência dos Temas 1.234 (RE 1.366.243/SC) e 6 (RE 566.471/RN) da repercussão geral.

Sustentou que esta Suprema Corte já havia concluído o julgamento dos referidos paradigmas, motivo pelo qual o acórdão deveria ser adequado aos novos parâmetros fixados para o fornecimento judicial de medicamentos não incorporados ao SUS.

Em contrarrazões, a parte autora, ora reclamante, defendeu a inaplicabilidade dos paradigmas ao caso concreto (eDoc. 2, fls. 252/266).

Os embargos de declaração foram rejeitados em 20/2/2025 (eDoc. 2, fl. 272).

Na sequência, o Estado de Mato Grosso do Sul interpôs recurso extraordinário (eDoc. 2, fls. 326/335), sustentando a necessidade de adequação do acórdão aos parâmetros fixados por esta Suprema Corte nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral.

A parte autora apresentou contrarrazões (eDoc. 2, fls. 342/353), pugnando pela manutenção do julgado.

Determinada pelo Supremo Tribunal Federal a devolução dos autos para juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a 3ª Turma Recursal Mista reformou integralmente a decisão anterior e julgou improcedente o pedido, com fundamento nos critérios fixados no Tema 1.234 da repercussão geral, posteriormente consolidados na Súmula Vinculante nº 60 do STF. 
Transcrevo os fundamentos da decisão ora reclamada (eDoc. 2, fls. 411/415):

“No caso concreto, Walter Matos de Oliveira pleiteia o fornecimento do Rituximabe, imunobiológico indicado para tratamento de Neuromielite Óptica. A parte autora acostou documentos médicos, relatórios e comprovou, nos autos, que já realizou tratamento com prednisona, metilprednisolona e azatioprina, medicamentos estes padronizados no SUS para o manejo de doenças inflamatórias do espectro da NMO.
A Nota Técnica do NATJUS esclarece que a Neuromielite Óptica, por si, não está contemplada em protocolo clínico específico do SUS, embora exista previsão de tratamento com imunossupressores clássicos, plasmaférese e, em último caso, imunobiológicos, desde que preenchidos requisitos técnicos de segurança, eficácia e inexistência de alternativas terapêuticas incorporadas. 
Destaco que o Tema 1234 do STF é claro: ao deferir o fornecimento de medicamento não incorporado, o Judiciário deve obrigatoriamente: (i) examinar a regularidade e legalidade do ato administrativo de negativa de incorporação, o que não consta demonstrado nos autos; (ii) verificar se há prova robusta, com Medicina Baseada em Evidências de alto nível, de que o medicamento pretendido é eficaz, seguro e imprescindível para o caso concreto; (iii) exigir a comprovação de que não existe substituto terapêutico dentro das diretrizes do SUS; (iv) determinar, ainda, consulta ao NATJUS - o que foi realizado - , cujas conclusões, no presente caso, são desfavoráveis ao fornecimento, já que atestam que há alternativas padronizadas (micofenolato de mofetila e plasmaférese) e que o Rituximabe, embora eficaz, é indicação off-label, não contemplada em protocolo específico. 
Verifico que o autor, embora tenha demonstrado o uso prévio de imunossupressores de primeira linha, não acostou estudos clínicos de alto nível, revisões sistemáticas ou meta-análises que comprovem que o Rituximabe, neste estágio, seja a única alternativa eficaz, conforme exige o item 4.4 do Tema 1234. 
Também não se demonstra a inexistência de alternativa terapêutica incorporada, pois a Nota Técnica aponta explicitamente outras opções ainda disponíveis no SUS.
Assim, mesmo reconhecendo a boa-fé do paciente e o esforço de buscar alternativas convencionais, não há nos autos prova documental idônea que atenda, em sua totalidade, as condições obrigatórias do Tema 1234 para excepcionar a regra de não fornecimento de fármaco não incorporado. 
Portanto, com base no Tema 1234, na Nota Técnica do NATJUS e na ausência de demonstração plena de todos os requisitos, voto por exercer o juízo de retratação para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido.” (grifos acrescidos) 

Eis a ementa do julgado:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – TEMA 1234/STF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – RITUXIMABE PARA TRATAMENTO DE NEUROMIELITE ÓPTICA – PACIENTE COMPROVOU USO PRÉVIO DE TERAPIAS PADRONIZADAS (PREDNISONA, METILPREDNISOLONA, AZATIOPRINA) – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE INEFICÁCIA DOS SUBSTITUTOS DISPONÍVEIS – NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TEMA 1234 – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS DE ALTO NÍVEL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO”. (grifos acrescidos)

Em face dessa decisão, a parte reclamante opôs embargos de declaração, alegando violação ao contraditório, ao devido processo legal e à vedação de decisão surpresa, sob o argumento de que os parâmetros fixados no Tema 1.234 foram aplicados sem prévia intimação das partes para manifestação e eventual complementação da instrução probatória.

Os embargos, contudo, foram rejeitados, nos seguintes termos (eDoc. 4):

“A irresignação do embargante, em verdade, dirige-se à conclusão adotada, e não à existência de vício integrativo, o que evidencia tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via eleita. 
No tocante à alegação de decisão surpresa, também não prospera. A aplicação de precedente vinculante, sobretudo em sede de juízo de retratação (art. 1.040, II, do CPC), constitui matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo órgão julgador, não se exigindo, para tanto, prévia intimação das partes, especialmente quando o conjunto probatório já se encontra integralmente formado. 
Ademais, não se verifica prejuízo processual a justificar a anulação do julgado. Isso porque a controvérsia foi apreciada à luz de conjunto probatório já integralmente formado nos autos, composto por relatórios médicos, histórico terapêutico e Nota Técnica do NATJUS, todos submetidos ao contraditório. 
A improcedência do pedido decorreu da insuficiência da prova produzida para atender aos requisitos estabelecidos no Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, e não da ausência de oportunidade para sua produção. Desse modo, não há falar em cerceamento de defesa, mas apenas em valoração jurídica do acervo probatório existente, o que afasta a alegação de nulidade.
Quanto ao precedente desta Turma Recursal invocado pelo embargante, verifica-se que não se amolda ao caso concreto, porquanto, naquela hipótese, havia necessidade de complementação probatória, o que não se verifica nos presentes autos, devidamente instruídos. 
Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a exposição dos fundamentos que embasam a decisão. 
De todo modo, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos constitucionais e legais suscitados, para fins de eventual interposição de recurso. 
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração”.

Confira-se a ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA 1234/STF – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E DECISÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – PROVAS JÁ PRODUZIDAS – INSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – EMBARGOS REJEITADOS”. (grifos acrescidos)
Como se observa, a controvérsia foi apreciada pelo Tribunal reclamado à luz dos parâmetros fixados nos Temas 6 e 1.234 da repercussão geral, tendo o órgão julgador concluído, de forma fundamentada, que o conjunto probatório constante dos autos era insuficiente para o preenchimento dos requisitos estabelecidos por esta Suprema Corte.

Todavia, não procede a alegação de violação ao contraditório, ao devido processo legal ou à vedação de decisão surpresa.

Consta dos autos que, à época do julgamento do recurso inominado (23/10/2024), os Temas 6 e 1.234 já haviam sido julgados por esta Suprema Corte, circunstância suscitada pelo Estado de Mato Grosso do Sul nos embargos de declaração opostos contra o acórdão então proferido (eDoc. 2, fls. 233/240).

A parte ora reclamante, por sua vez, teve sucessivas oportunidades de se manifestar especificamente acerca demonstrar o preenchimento dos requisitos fixados por esta Suprema Corte nos paradigmas invocados.

Com efeito, em 05/11/2024, apresentou contrarrazões aos embargos de declaração opostos ao recurso inominado, defendendo expressamente a inaplicabilidade das teses ao caso concreto (eDoc. 2, fls. 252/266). 

Posteriormente, em 19/3/2025, apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário interposto pelo Estado, no qual também se discutia a adequação do julgado aos Temas 6 e 1.234 (eDoc. 2, fls. 342/353), sustentando que as novas teses não deveriam incidir sobre processos já sentenciados. Confira-se (eDoc. 2, fl. 350):

“Nesse sentido, também não se ignora que, conforme o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, as teses firmadas em processos julgados sob o rito dos repetitivos apresentam aplicação imediata aos processos em curso. 
Sabe-se, na mesma toada, que a modulação dos efeitos atribuída ao precedente transcrito só se refere às questões relativas ao deslocamento de competência. Portanto, em princípio, as providências mencionadas pelo recorrente seriam, realmente, exigíveis do juízo no caso dos autos. 
Contudo, diante da excepcional situação criada pelos referidos precedentes, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nesses temas repetitivos não pode ser aplicado aos processos que, na data da edição das novas teses vinculantes, já possuíam sentença prolatada”. (grifos acrescidos)

Nesse contexto, não há falar em aplicação inesperada dos paradigmas vinculantes nem em ausência de oportunidade de manifestação, pois a incidência dos Temas 6 e 1.234 foi suscitada ainda na tramitação recursal ordinária e submetida reiteradamente ao contraditório.

Não é possível, assim, alegar surpresa quanto à aplicação das teses. 

Diante do exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente